Tribunal: TJSP
Processo: 0001214-85.2019.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação de indenização visando à reparação de danos – Vícios construtivos em imóvel – Laudo pericial conclusivo quanto à inexistência de vícios e defeitos construtivos do imóvel – Inexigibilidade de cobertura securitária – Sentença mantida – Recurso não provido.